Tribunal: TJDFT
Processo: 0714631-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS PENDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.
2. Atualização do débito. Emenda Constitucional n. 113/2021. No âmbito do TJDFT o entendimento é de que os débitos vencidos até 29/06/2009 devem ser corrigidos pelo INPC os juros de mora conforme a poupança (Acórdão 1355215, Relator: Desa ANA MARIA AMARANTE,); (Acórdão 1376674, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA). Até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora conforme a poupança na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE 870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo à referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF). Precedente dessa Turma Recursal: Acórdão 1669313.
3. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para que os índices de correção monetária e de juros legais observem o quanto determinado no item anterior para o período anterior a 29/06/2009. Isento de custas. Sem honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido.